Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702921-35.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: EDSON LUIZ BORGES SOARES, SOLANGE SILVA QUEIROZ SOARES D E C I S Ã O Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de fl. 1 ID 15543222. Mantenha-se o feito incluído na pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator